Tribunal: STF
Processo: ARE 1385582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 2-3): 



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação do particular de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC. Entendeu o magistrado de base que não houve o trânsito em julgado do título executivo judicial, concernente a obrigação de pagar contra a Fazenda Pública. Sem custas e honorários.



    2. Alega o apelante que é possível a execução de sentença transitada em julgado. Argumenta que o Cumprimento de Sentença pode e deve juridicamente seguir sem suspensão até os atos expropriatórios antes do trânsito em julgado do recurso na lide original que em nada modificaria o acordo que se quer cumprir. Invoca o Tema 28 do STF. Pede pela implantação da revisão na forma estabelecida na ação coletiva imediatamente, para que ao final seja provido o cumprimento da sentença, na forma como foi proposta, independentemente do trânsito em julgado da ação coletiva, ou mesmo como execução provisória, nos termos do TEMA 28 do STF.



    3. Compulsando os autos, observa-se que se cuida, originalmente, de Ação Civil Pública (Proc. n. 2003.85.00.006907-8/SE) proposta pelo MPF, que tramitou na 1ª Vara Federal de Aracaju - Sergipe, em face do INSS, para que este recalculasse todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando os salários de contribuição referentes a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas.



    4. Com base nesse título, a parte exequente propôs a presente execução, requerendo que fosse expedida a Requisição de Pagamento, junto ao TRF, em seu favor, pagando as diferenças vencidas anteriores ao ajuizamento da ACP (n.º 2003.85.00.006907-8/SE), respeitada a prescrição quinquenal.



    5. Ocorre que a parte exequente não juntou a certidão de trânsito em julgado ao feito, admitindo que este fato ainda não se consumou no feito principal de forma absoluta, sustentando que já houve a preclusão acerca do mérito principal, reconhecendo o INSS que deve os valores aqui pleiteados.



    6. Esse Colegiado já assentou, em relação à matéria concernente à execução de pagar contra a Fazenda Pública, que: "O Supremo Tribunal Federal firmou, nos autos do RE 573.872/RS, o entendimento de que o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar não é aplicável à Fazenda Pública, após o advento da EC 30/2000 (STF, Plenário, RE 573.872/RS, Rel. Ministro Edson Fachin, j. em: 24/05/2017) (...) Digno de registro que esta Turma Julgadora, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, sedimentou entendimento no sentido de que 'as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios' (TRF5, 2ª T., PJE 0804318-70.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. em: 27/01/2020) (...) Isso porque 'quando o executado é a Fazenda Pública e a obrigação de pagar se refere à quantia certa, o entendimento assente é a não aplicação do artigo 520 do CPC, por força do que a Carta Magna dispõe acerca do regime de RPV e precatórios' (TRF5, 2ª T., PJE 0804090-95.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em: 03/12/2019)". (PROCESSO: 08090820220194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2020).



    7. Sem honorários recursais, ante a ausência de base de cálculo.



    8. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 2-3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 5):



    “(...) a Corte Suprema não impôs a existência de Trânsito em Julgado para garantir o prosseguimento das requisições de pagamento, motivo pelo qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.205.530 deve ser aplicado independentemente da existência do referido Trânsito em Jugado, pois conferiu interpretação constitucional para o termo “sentenças transitadas em julgado” presente no § 5º do artigo 100 da CF.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 8, p. 8):



    “O recorrente, em suma, roga pela reforma da r. Decisão que suspendeu o Cumprimento de Sentença pela violação do DD. Juízo quanto à preclusão da questão proveniente da decisão anterior em matéria incontroversa, com preclusão consumativa do direito de recorrer do então ex adverso (o INSS), corrigindo-se, assim a flagrante violação que se vê na r. Decisão ilegal e contra matéria já preclusa no que concerne à legitimidade e viabilidade do Cumprimento de Sentença.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao entendimento de o valor contestado ser incontroverso ou não, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 27.3.2009).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente